Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-90.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-90.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HILARIO JOSE MOLINA - CPF: 524.083.709-06 (APELANTE), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA - CPF: 016.533.489-41 (APELANTE), APARECIDO ALICIO LAZARIN - CPF: 057.729.749-04 (APELADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (ADVOGADO), DENIZE HELENA LAZARIN - CPF: 878.940.921-34 (APELADO), EVELIZE APARECIDA LAZARIN PREVIDELLI - CPF: 042.876.689-79 (APELADO), LUCIANO WILIAN LAZARIN - CPF: 066.932.049-88 (APELADO), HELENA MERCADO LAZARIN - CPF: 025.502.639-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSSADA. RECURSO PROVIDO.

1. É nula a sentença que não enfrenta
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inteligência do art. 489, §1o, IV do CPC.

2. Sentença cassada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Hilário José Molina e Alessandra de Andrade Santos Molina
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1001181-90.2021.8.11.0037 em que figura como embargado
Aparecido

Alício Lazarin
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos. A sentença condenou a parte embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser anulada, alegando em síntese que:
1)
não observou que fora apresentada planilha de cálculo;
2)
a sentença é citra-petita, uma vez que não analisou o pedido sucessivo.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para que seja anulada a sentença, de forma sucessiva requer seja declarada a abusividade da cobrança de juros capitalizados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Hilário José Molina e Alessandra de Andrade Santos Molina
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1001181-90.2021.8.11.0037 em que figura como embargado
Aparecido

Alício Lazarin
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos. A sentença condenou a parte embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Registro por oportuno que se trata do segundo recurso de apelação nos autos, o primeiro recurso anulou a sentença por ausência de fundamentação.

Os autos retornaram a comarca de origem e foi proferida nova sentença, combatida neste recurso.

Pois Bem.

Conforme consignei na decisão anterior que anulou a primeira sentença, não há nos autos prova de que houve agiotagem.

E, no caso não há falar em sentença “citra-petita”, por ausência de análise dos pedidos da inicial, posto que a sentença concluiu que não restou comprovado a abusividade dos juros, e por esse motivo julgou improcedente os embargos à execução. Confira-se:

“[...]
Em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte embargante não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, vez que, apesar de indicar o valor que entende devido, não trouxe planilha de cálculo com os índices descritos no instrumento. [...]” (Id. 204686747, pág. 6)

Todavia, ainda a sentença não tenha concluído pela abusividade de juro a nulidade é patente, uma vez que resta caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade por não enfrentamento de todas os argumentos capazes de em tese infirmar a conclusão da magistrada sentenciante. Explico.

A magistrada sentenciante afirmou que a pare recorrente “apesar de indicar o valor que entende devido, não trouxe planilha de cálculo com os índices descritos no instrumento” Id. 204686747, pág. 6).

Ocorre que a parte recorrente
trouxe no corpo da petição a planilha na qual consta o valor de 12% de juros
o que não foi considerado pela magistrada sentenciante.

Ademais, na petição de embargos a parte recorrente sustentou que a parte recorrida aplicou juros de 36% ao ano (Id. 167770703, 4), bem como sustentou que a Lei 22.626/1933 proíbe taxas de juros superior ao dobro da taxa legal e que o contrato deveria ser declarado nulo nos termos do art. 11 da referida lei.

Assim, está configurada a hipótese prevista no art. 489, §1o, IV do CPC, uma vez que não enfrentou
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao

Recurso de Apelação e ANULO a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo profira nova decisão, conforme entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024